Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-90.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005652-90.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA SOUZA - CPF: 061.591.421-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLWAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 790.321.502-78 (VÍTIMA), JEAN OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 860.949.802-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Resistência. Absolvição. Insuficiência probatória. Readequação da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que
condenou o apelante por ameaça e resistência, em concurso material, a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
, visando a sua absolvição.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência probatória para as condenações; 2) atipicidade por ausência de dolo e temor da vítima quanto à ameaça; 3) se faz necessária a prática de violência ou grave ameaça contra agentes públicos para configurar o crime de resistência.

III. Razões de decidir

1. Não “
há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos
” (TJMT, AP nº 1006323-55.2020.8.11.0055).

2. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

3.
“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(TJMT, AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004).

4. “
A mera resistência passiva, sem emprego de violência ou grave ameaça contra funcionário público, não configura o crime do art. 329 do CP, impondo-se a absolvição quando não demonstrados tais elementos
” (TJMT, AP nº 1004529-28.2020.8.11.0013).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para absolver o apelante do crime de
resistência por insuficiência probatória,
e readequar a pena
a 1 (um) mês de detenção.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por testemunhos idôneos, afigura-se suficiente para fundamentar a condenação.

2. A ameaça constitui crime de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.

3. Para caracterização do crime de resistência necessário o emprego de violência ou ameaça contra agentes públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147; 329; 107. CPP, arts. 593, I; 577; 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017; STJ, AREsp: 2478139, Relator Min: Reynaldo Soares da Fonseca, 2.4.2024;
TJMT, AP nº 1006323-55.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023;
TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025); TJMT,
AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024); TJMT, AP nº 1004529-28.2020.8.11.0013, Relator Des.: Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025); TJMG, AP nº 0000918-09.2021.8.13.0720, Relator Des: Fortuna Grion, Terceira Câmara Criminal, 13.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N°

1005652-90.2022.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: JEFERSON PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JEFERSON PEREIRA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE n°

1005652-90.2022.8.11.0013), que o condenou por ameaça e resistência, em concurso material, a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 147,
caput, art. 329, caput
, todos do CP - (ID 236637686).

O apelante sustenta que: 1) que inexistiriam provas suficientes para as condenações; 2) as condutas seriam atípicas “
porque não houve dolo”
e “
não foi comprovado que a vítima se sentiu amedrontada pelas supostas ameaças
”; c) o delito de resistência não ficou comprovado, pois “
o apelante não agiu com violência e nem ameaça contra os policiais
”.

Requer provimento para que seja absolvido dos crimes (ID 319904913).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 319904917).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crimes de ameaça e resistência. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Improcedência. Conjunto probatório robusto. Comprovação do temor real da vítima diante da ameaça de mal injusto e grave proferida pelo acusado. Dolo evidenciado. Absolvição também postulada quanto ao crime de resistência. Alegada ausência das elementares do tipo penal. Tese rejeitada. Policial militar que, em juízo, confirmou ter sofrido escoriações durante a resistência oferecida pelo réu no momento da prisão. Conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 329 do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 324154394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] 1.1) Do Crime de Ameaça

[...] no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 12h30min, em residência particular, localizada na Rua Guaporé, n.º 336, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Jeferson Pereira Souza, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras a vítima Jean Oliveira de Moura, de causar-lhe mal injusto e grave.

1.2) Do Crime de Resistência Consta, ademais que, nas mesmas condições de tempo e lugar citados, Jeferson Pereira Souza, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá-lo [...].

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Jeferson Pereira Souza, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitivas(s): (i) artigo 147, caput; e (ii) art. 329, caput, ambos do Decreto-Lei n.º 2.848/1940 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 319904875)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito se comprovou por meio do Boletim de Ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão da faca, bem como pela prova oral colhida.

A autoria está nitidamente demonstrada no transcurso do processo criminal, comprovada pelos depoimentos judiciais, bem como pelos documentos colhidos nos autos.

Em resumo, a vítima Jean declarou que o réu era usuário de drogas e no dia dos fatos
“foi pra cima”
do declarante dizendo que ia matá-lo; que não conhece o réu e mudou-se para Pontes e Lacerda/MT no ano de 2022; que era vizinho do réu Jeferson; que o réu portava uma faca; que não se recorda muito de o acusado ter resistido à prisão.

O policial militar Maurílio Amercino Rocha Filho, em juízo, afirmou [...].

O policial militar Bruno Fernandes da Costa, ao ser ouvido em juízo, declarou [...].

O réu Jeferson Pereira Souza, ao ser interrogado em juízo, argumentou [...].

Os depoimentos carreados aos autos apontam de forma satisfatória a autoria dos fatos ao acusado.

Conforme se verifica, os depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam [...].

Ressalte-se que, na qualidade de repressor do crime e guardião da sociedade, tais servidores se encontram revestidos pela presunção da boa-fé, não havendo qualquer motivo para colocarem em descrédito seus firmes relatos, especialmente porque não evidenciados que possuem qualquer interesse em promover a incriminação gratuita do acusado.

A versão apresentada pelo réu não possui o condão de absolvê-lo do crime imputado a ele, uma vez que não encontra apoio nas demais provas dos autos, não passando de mera tentativa de se isentar de culpa [...].

O dolo nas condutas do réu exsurge do seu próprio comportamento, uma vez que, de forma deliberada, não acatou a ordem dos Policiais Militares, no controle dos ânimos para que pudesse realizar a abordagem na suposta situação de ameaça, sendo necessário o uso moderado de força física. Ou seja, agiu com vontade clara de concretizar as características objetivas do tipo [...].

Assim, observa-se que restou devidamente demonstrado que o réu resistiu ao cumprimento da abordagem, momento em que empregou violência contra a equipe policial.

Verifica-se que as provas coletadas ao longo da instrução probatória são suficientes a comprovar a conduta delitiva perpetrada pelo acusado, se subsumindo ao tipo penal transcrito na inicial, praticando de forma dolosa, praticando os atos contundentes contra os agentes que praticavam o ato legal [...].

Ressalto o depoimento da vítima Jean, que indicou que [...].

Pratica o crime quem ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da ameaça é a liberdade das pessoas, no que tange à tranquilidade e ao sossego.

Exige-se, para configuração do delito, o anúncio de um mal injusto, grave e futuro. O meio empregado para ameaçar pode ser tanto a fala quanto gestos, expressões ou símbolos. O que se exige é que a ameaça seja processada de modo sério o bastante para amedrontar ou tirar o sossego daquele a quem é dirigida.

Trata-se de crime comum e formal, que se consuma independentemente de resultado naturalístico e exige do sujeito ativo nenhuma especificidade.

Necessária ainda a presença do dolo específico, que, no presente caso, constitui-se na vontade do autor do delito em incutir medo na vítima, intimidá-la. Nosso ordenamento jurídico não admite a forma culposa para o crime de ameaça.

Embora a Defesa argumente a ausência de provas acerca da ameaça, não merecem prosperar tais alegações, uma vez que a vítima e testemunhas foram incisivas ao afirmarem, de maneira uníssona, que o acusado ameaçou a vítima de morte.

Diante disso, analisando o conjunto probatório, juntamente com as ponderações fixadas pela doutrina e pelas jurisprudências, observo a incidência do denunciado como incurso nas normativas do artigo 147,
caput,
e artigo 329,
caput
, ambos do Código Penal.

Deste modo, não havendo, portanto, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a procedência do pedido punitivo se impõe.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR JEFERSON PEREIRA SOUZA, como incurso nas sanções do art. art. 147,
caput,
e art. 329
caput,
ambos do Código Penal [...].

4. DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. DOSIMETRIA DA PENA – AMEAÇA [...]

Fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

4.2. DOSIMETRIA DA PENA – RESISTÊNCIA [...]

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

Verifica-se que o réu, mediante mais de uma conduta, praticou 02 (dois) ilícitos, de maneira que incide o disposto no art. 69 do Código Penal, referente ao concurso material, aplicando-se as penas cumulativamente.

Assim, fixo a pena final em 03 (três) meses de detenção.

Tendo em vista o quantum aplicado da pena privativa de liberdade, deve o Réu iniciar o cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal) [...]”.

(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito -
ID 319904910
)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.394691 (ID 319904492) e no Auto de Resistência (ID 319904854), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jean Oliveira de Moura, vítima (ID 319904497), Hellwar Souza dos Santos, testemunha (ID 319904496), Bruno Fernandes da Costa, policial militar (ID 319904494), Maurilio Amercino Rocha Filho, policial militar (ID 319904495), e JEFERSON PEREIRA SOUZA, apelante (ID 319904850).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jean Oliveira de Moura, vítima, Bruno Fernandes da Costa e Maurilio Amercino Rocha Filho [policiais militares], e o apelante (ID 319904905, Relatório de Mídias - ID 319904906).

Dito
isso, vejamos as pretensões absolutórias.

Da ameaça (CP, art. 147,
caput
):

Constatam-se que as declarações de Jean Oliveira de Moura [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que “
era vizinho
” do apelante [JEFERSON PEREIRA SOUZA] e, no dia 5.10.2022, por volta de 11h40, ao chegar em sua residência
localizada à rua Guaporé
, nº 336, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante que fazia uso constante de drogas “
correu em sua direção com uma faca de cabo preto dizendo que iria lhe matar
”
(ID 319904497, Relatório de Mídias - ID 319904906).

Igualmente, Hellwar Souza dos Santos [companheira da vítima], na fase policial, reproduziu a dinâmica dos fatos, declarando que, no dia 5.10.2024, em torno de 11h40, o apelante “
apontou o dedo em sua direção
” e disse “
você vai ver de hoje seu marido não passa
”, na sequência, a vítima [Jean Oliveira de Moura] “
chegou de moto
”, oportunidade em que o apelante “
correu em direção dele com uma faca na mão
” tentando “
acertá-lo
” (ID 319904496).

Os policiais militares Bruno Fernandes da Costa e Maurilio Amercino Rocha Filho, confirmaram, nas fases policial e judicial, terem atendido a ocorrência em que o apelante “
estava muito alterado
” e “
com uma faca nas mãos ameaçando e querendo agredir os vizinhos
” (ID 319904494/319904495 - Relatório de Mídias - ID 319904906).

Frise-se que o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, que
“pegou uma faca e correu atrás”
da vítima
“para colocar medo, no intuito de fazê-lo correr; mas não queria matar ele”
(ID 319904850).

Com efeito,
“não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos”
(TJMT, AP nº 1006323-55.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Ressalta-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

A ameaça proferida [de morte com uma faca em punho] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima acionou a Polícia Militar [via Central 190] e representou o apelante criminalmente (ID 319904498), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP NU 1000287-14.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.2.2025).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Logo, o pleito absolutório do crime de ameaça, mostra-se improcedente.

Da resistência
(CP, art. 329,
caput
)
:

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Bruno Fernandes da Costa e Maurilio Amercino Rocha Filho] que, no momento da abordagem, o apelante “
estava alterado

e não obedeceu a ordem de colocar as mãos na cabeça; sendo utilizado o uso moderado de força para algemá-lo”
(ID 319904494 - Relatório de Mídias - ID 319904906).

Todavia, para caracterização do crime de resistência “
pressupõe que o agente empregue violência ou faça ameaça para que a conduta se subsuma ao tipo penal
” (STJ, AREsp: 2478139, Relator Min: Reynaldo Soares da Fonseca, 2.4.2024).

No caso, os policiais militares não indicaram qualquer conduta do apelante apta a configurar emprego de violência ou ameaça em desfavor dos agentes públicos.

Aliás, o fato de o apelante estar alterado no momento da abordagem e/ou não obedecer a ordens, por si só, não são suficientes para configurar o crime de resistência.

Nesse contexto, “
se o agente apenas reluta à execução da abordagem policial, não havendo prova que o fez com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, há de ser absolvido do crime de resistência
.” (TJMG, AP nº 0000918-09.2021.8.13.0720, Relator Des: Fortuna Grion, Terceira Câmara Criminal, 13.6.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
A mera resistência passiva, sem emprego de violência ou grave ameaça contra funcionário público, não configura o crime do art. 329 do CP, impondo-se a absolvição quando não demonstrados tais elementos
” (AP nº 1004529-28.2020.8.11.0013, Relator Des.: Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 14.3.2025).

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da resistência (CP, art. 329, caput).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver o apelante do crime de resistência,
por insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII).

Por conseguinte, readéqua-se a sanção penal a
1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025